Tribunal: TJSP
Processo: 1000982-83.2018.8.26.0416
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000135083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000982-83.2018.8.26.0416/50000, da Comarca de Panorama, em que é
embargante VANDERLEI JUAREZ, é embargado GUILHERME BUENO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
VOTO N o: 35.488
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1000982-83.2018.8.26.0416/50000
COMARCA: PANORAMA
EMBARGANTE: VANDERLEI JUAREZ
EMBARGADO: GUILHERME BUENO
Embargos de declaração. Contradição. Ausência.
Acórdão que indicou claramente os motivos que
alicerçam a conclusão enunciada. Mera tentativa de
reapreciação da matéria. Caráter infringente.
Ausente contradição no julgado embargado, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
Apelante
opõe
embargos
de
declaração ao V. Acórdão de fls. 150/156, por considerá-lo
contraditório, porque embora tenha reconhecido que o embargado
recebeu aluguéis no início do contrato, não declarou a quitação deles.
Os embargos foram oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão explicitou fundamentadamente as razões
que alicerçam a conclusão enunciada e deu o enfoque que a questão
merecia, não havendo nenhuma contradição que deva ser sanada.
Não se nega que em hipóteses
excepcionais, em que se caracterize manifesto erro de julgamento
decorrente de omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de
declaração possam ser acolhidos com efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Não é, todavia, o que ocorre na
espécie, pois aqui não se identifica qualquer erro manifesto ou qualquer
excepcionalidade que aconselhe a atribuição do efeito modificativo
pretendido.
Restou expressamente assentado
no v. aresto embargado que “O pagamento de aluguéis e
encargos, por sua vez, somente se demonstra mediante
juntada de recibo, documento hábil para tanto. É o que
se extrai dos artigos 319 e 320 do Código Civil, bem
como do inciso VI, do artigo 22 da Lei no 8.245/91.
Assim, o reconhecimento por
parte do locador de que teria recebido alguns aluguéis
no início do pacto locatício é insuficiente para
demonstrar quitação de outros locativos além daqueles
comprovados mediante recibo (fls. 39)” (fls. 155/156), até
porque outros não foram discriminados.
No
fundo,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora.
Conclusivamente, o V. Acórdão
não padece de qualquer vício que exija suprimento, o que denota que os
presentes embargos apenas visam a modificação do que se decidiu,
estando portanto impregnados de caráter infringente, manifestamente
incabível na espécie.
Portanto, se não concorda com as
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, o recorrente deve valer-se
dos meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram
aptos a sanar o inconformismo manifestado pela parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator